Tribunal: STJ
Processo: 0325201-02.2016.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906236 - SC (2025/0126556-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EGIDIO PAVANELLO E CIA LTDA
OUTRO NOME
: EGÍDIO PAVANELLO
ADVOGADOS
: MILENA HOLZ - SC019229
JANAINA SILVEIRA SOARES MADEIRA - SC018597
EMBARGADO
: VEÍCULOS STEIN LTDA
ADVOGADOS
: MIGUEL TEIXEIRA FILHO - SC008983B
CRISTIANO DE OLIVEIRA SCHAPPO - SC010959
GRASIELA MICHELUTTI - SC031346
EMBARGADO
: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: FELIPE QUINTANA DA ROSA - RS056220
INTERES.
: CARLOS EDUARDO HAUFE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53011737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: ed83ae72-c044-4550-88c3-7b0b52052065

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53011737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:54:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: ed83ae72-c044-4550-88c3-7b0b52052065

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906236 - SC (2025/0126556-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: EGIDIO PAVANELLO E CIA LTDA
OUTRO NOME
: EGÍDIO PAVANELLO
ADVOGADOS
: MILENA HOLZ - SC019229

JANAINA SILVEIRA SOARES MADEIRA - SC018597
EMBARGADO
: VEÍCULOS STEIN LTDA
ADVOGADOS
: MIGUEL TEIXEIRA FILHO - SC008983B

CRISTIANO DE OLIVEIRA SCHAPPO - SC010959

GRASIELA MICHELUTTI - SC031346
EMBARGADO
: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: FELIPE QUINTANA DA ROSA - RS056220
INTERES.
: CARLOS EDUARDO HAUFE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por EGIDIO PAVANELLO E
CIA. LTDA. contra acórdão da Terceira Turma assim ementado (fls. 1.130-1.131):

Documento eletrônico VDA52446938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:13
Código de Controle do Documento: d26a8a04-467a-4c48-801e-c0b85d4a3ee4

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial
que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n.
182 do STJ.
Agravo interno improvido

Sustenta a parte embargante que "o Embargante apresentou um item
específico para a impugnação da aplicação da referida Súmula, item III, sobre o qual a
Turma ad quem não se manifestou na decisão embargada, limitando-se a dizer que o
Embargante “não rebateu a deficiência de cotejo analítico" (fl. 1.140).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 1.147-1.150 e 1.151-1.154).
É, no essencial, o relatório
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que a parte agravante impugnou apenas genericamente a incidência da
Súmula n. rebateu a
deficiência de cotejo analítico. A ausência de
Súmula 284/STF,
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula 182/STJ.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento do
recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda. Todavia,
os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Documento eletrônico VDA52446938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:13
Código de Controle do Documento: d26a8a04-467a-4c48-801e-c0b85d4a3ee4

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
grifo
2/9/2022,
meu.)

No mesmo sentido: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52446938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 18:14:13
Código de Controle do Documento: d26a8a04-467a-4c48-801e-c0b85d4a3ee4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.906.236 / SC
Número Registro: 2025/0126556-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03252010220168240038 3252010220168240038
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EGIDIO PAVANELLO E CIA LTDA
OUTRO
NOME
: EGÍDIO PAVANELLO
ADVOGADOS : MILENA HOLZ - SC019229
JANAINA SILVEIRA SOARES MADEIRA - SC018597
AGRAVADO
: VEÍCULOS STEIN LTDA
ADVOGADOS : MIGUEL TEIXEIRA FILHO - SC008983B
CRISTIANO DE OLIVEIRA SCHAPPO - SC010959
GRASIELA MICHELUTTI - SC031346
AGRAVADO
: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: FELIPE QUINTANA DA ROSA - RS056220
INTERES.
: CARLOS EDUARDO HAUFE
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52999012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:13:46
Código de Controle do Documento: 0e3b6896-141f-46dd-b4bd-3fdb09185866

EMBARGANTE : EGIDIO PAVANELLO E CIA LTDA
OUTRO NOME : EGÍDIO PAVANELLO
ADVOGADOS
: MILENA HOLZ - SC019229
JANAINA SILVEIRA SOARES MADEIRA - SC018597
EMBARGADO : VEÍCULOS STEIN LTDA
ADVOGADOS
: MIGUEL TEIXEIRA FILHO - SC008983B
CRISTIANO DE OLIVEIRA SCHAPPO - SC010959
GRASIELA MICHELUTTI - SC031346
EMBARGADO : MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: FELIPE QUINTANA DA ROSA - RS056220
INTERES.
: CARLOS EDUARDO HAUFE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:13:46
Código de Controle do Documento: 0e3b6896-141f-46dd-b4bd-3fdb09185866